Tribunal: TJMT
Processo: 1008325-90.2023.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008325-90.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO DELGADO XAVIER - CPF: 036.546.841-06 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), DIEGO DELGADO XAVIER - CPF: 036.546.841-06 (EMBARGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu a matrícula no curso de Administração da UNEMAT, em razão da não apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, conforme exigido pela legislação e pelo edital de seleção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da comprovação da conclusão do ensino médio, à luz de sentença transitada em julgado e de atestado de conclusão apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão, pois a decisão tratou expressamente da necessidade de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, conforme exigência legal e editalícia, e afirmou que o atestado apresentado pelo embargante não supre tal exigência.

4.

Não há contradição, uma vez que o acórdão reconheceu a exigência formal do certificado de conclusão, e o documento não foi apresentado, sendo insuficiente a sentença judicial que apenas reconhece o direito à expedição do certificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A apresentação do certificado de conclusão do ensino médio é imprescindível para a matrícula em curso superior, conforme legislação educacional e edital de seleção, não sendo suprida por atestado provisório ou sentença judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Diego Delgado Xavier em face da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1008325-90.2023.8.11.0055, que indeferiu a segurança pleiteada para que fosse garantida sua matrícula no curso de Administração da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. A negativa da matrícula decorreu da ausência de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, documento exigido tanto pela legislação educacional quanto pelo edital de seleção da universidade.

O embargante alega que houve omissão e contradição no acórdão, na medida em que já teria comprovado a conclusão do ensino médio por meio de sentença transitada em julgado no processo nº 1007435-25.2021.8.11.0055, movido contra a instituição de ensino onde cursou o ensino médio. Argumenta, ainda, que apresentou nos autos o atestado de conclusão do curso, sendo suficiente para a realização da matrícula (id 212035673).

Embargos retificados para fins de prequestionamento no id 212579699.

Ciência da Unemat acerca da decisão monocrática (id 213291678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão disciplinados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada. No caso em tela, o embargante alega omissão e contradição, fundamentos que passo a analisar.

O embargante argumenta que houve omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de que sua conclusão do ensino médio foi comprovada pela sentença transitada em julgado, bem como pela apresentação de atestado de conclusão de curso. Todavia, o acórdão embargado tratou expressamente da questão, destacando que, para a matrícula no curso superior, é imprescindível a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e o edital do vestibular.

Embora o embargante tenha juntado o atestado de conclusão de curso, o acórdão foi claro ao afirmar que tal documento apresentado (sentença transitada em julgado) não supre a exigência legal e editalícia de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Sustenta ainda que há contradição no acórdão, pois, embora tenha sido reconhecida a necessidade de comprovação da conclusão do ensino médio, sua matrícula foi negada mesmo diante da apresentação do atestado e da sentença transitada em julgado. No entanto, não há contradição a ser corrigida, uma vez que a decisão embargada foi fundamentada na necessidade de apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, documento formal que ainda não foi expedido pela instituição de ensino.

É de conhecimento comum que o edital de seleção da UNEMAT e a legislação vigente são claros ao exigir o certificado de conclusão do ensino médio para efetivação da matrícula em curso superior, não bastando, para tanto, atestado provisório ou sentença que reconheça o direito à expedição do documento.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, uma vez que não se constatam omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, mantendo-se, na íntegra, o acórdão anterior que indeferiu o pedido de matrícula do embargante por falta de comprovação formal de conclusão do ensino médio.

Reconheço o prequestionamento da matéria legal e constitucional, conforme requerido pelo embargante, para fins de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024